Tribunal: TJDFT
Processo: 0727846-05.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727846-05.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ETELMINO ALFREDO PEDROSA APELADO: ALISSON ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ETELMINO ALFREDO PEDROSA contra a sentença (ID 77720955) proferida pelo Juiz de Direito da 14a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais no 0727846-05.2025.8.07.0001, que foi ajuizada por ALISSON ARAÚJO em desfavor do ora apelante, por meio da qual foram julgados procedentes os pedidos iniciais, em parte dispositiva assim redigida: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS para: a) determinar que o réu remova, definitivamente, do blog “Fatos Online”, o nome do autor, e referências a ele, no tocante à matéria intitulada “A teia de poder da deputada Jane Klebia”, disponível no link: https://fatosonline.com.br/a-teia-de-poder-da-deputada-jane-klebia/, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar de sua intimação (devendo a secretaria deste juízo observar que é revel), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 7.000,00 (sete mil reais); b) condená-lo ao pagamento de quantia compensatória moral pelos danos acarretados ao demandante, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido monetariamente, pelos índices da página desta Corte de Justiça, para tal finalidade, a partir da presente data (arbitramento) e, ainda, acrescido de juros de mora, a contar do ato citatório. Resolvo o mérito, conforme o art. 487, I, do CPC. Suportará o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC e ao observar, ainda, a natureza singela da lide, a revelia decretada e poucos atos processuais praticados. Após o trânsito em julgado, sem outros requerimentos, arquivem-se os autos, com a adoção das cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Nas razões recursais (ID 77720957), o apelante afirma que “comprova o recolhimento das custas recursais e do porte de remessa e retorno, conforme guias de pagamento anexas (docs. 02 e 03). O preparo foi realizado em conformidade com as normas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, garantindo a regularidade do recurso e sua admissibilidade para apreciação pelo Egrégio Tribunal” (ID 77720957 – págs. 2/3). Suscita preliminar de nulidade da citação “realizada em 24/06/2025, conforme certidão de id 243825615, em razão de vício formal que compromete a validade do ato. Consta nos autos que o oficial de justiça certificou o cumprimento da citação no endereço indicado (AOS 2, Bloco G, Ap. 502, Brasília/DF). Contudo, o apelante alega que não mais reside no referido local, tendo alterado sua residência sem que houvesse a devida atualização cadastral nos autos. Tal circunstância impossibilitou o efetivo conhecimento da ação, configurando violação ao disposto no art. 239 do Código de Processo Civil (CPC), que estabelece os requisitos para a validade da citação, bem como ao princípio do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal de 1988” (ID 77720957 – págs. 3⁄4). Quanto ao mérito, defende a licitude da publicação vergastada pelo autor apelado, intitulada “A teia de poder da deputada Jane Klebia”, que foi publicada no blog “Fatos On-Line”. Invoca, para tanto, os princípios da liberdade de expressão e de imprensa, aduzindo que a matéria foi publicada com o objetivo de informar sobre a existência de irregularidades em nomeações e em emendas parlamentares no âmbito da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o que revela o interesse público da matéria. Argumenta que as informações foram veiculadas a partir de fontes públicas e investigações preliminares, sem dolo ou má-fé do apelante, de sorte que é indevida a determinação da obrigação de fazer contida em sentença. Assevera a não configuração de danos morais indenizáveis na situação concreta, por ausência demonstração de prejuízos à sua esfera de honorabilidade. Além disso, pontua que o valor da indenização fixado em R$ 7.000,00 é desproporcional, considerada a capacidade econômica do apelante, que é jornalista independente, bem como a falta de repercussão da matéria. Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que seja acolhida a preliminar de nulidade da citação, determinando-se o retorno dos autos à origem para sua regularização. Caso assim não se entenda, no mérito, postula a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, com a redução do valor da indenização por danos morais para valor não superior a R$ 1.000,00. Nas contrarrazões (ID 77721063), o apelado pede o desprovimento do recurso. Por meio do despacho de ID 78192062, verificando-se que não houve o recolhimento do preparo recursal pelo apelante e que não houve deferimento de gratuidade de justiça em seu favor na origem, tampouco foi formulado pedido em tal sentido nas razões recursais ora em exame, restou determinado ao apelante o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Transcorreu em branco o prazo concedido ao apelante para promover o recolhimento dobrado do preparo recursal, conforme certidão de ID 78664548. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do que foi ressaltado no despacho de ID 7819206, compulsando-se os autos, verifica-se que, no momento da interposição do recurso, não houve o recolhimento do preparo recursal pelo apelante. Por sua vez, além de não ter havido pedido de gratuidade de justiça, houve a afirmação inverídica nas razões recursais de recolhimento do preparo recursal, o que não ocorreu. Aliás, não obstante a juntada da declaração de hipossuficiência no ID 77721059, não houve pedido de gratuidade de justiça no recurso, pelo contrário, o apelante informou a juntada da comprovação do recolhimento do preparo recursal, o que não houve. Dessa maneira, como não houve comprovação do recolhimento do preparo recursal, no ato da interposição do recurso, o apelante foi intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC. A despeito disso, transcorreu em branco o prazo concedido ao apelante para promover o recolhimento dobrado do preparo recursal, conforme certidão de ID 78664548. O recurso interposto não deve ser conhecido, pois deserto. O recolhimento do preparo recursal é requisito de admissibilidade extrínseco dos recursos e deve ser comprovado no ato da interposição (art. 1.007 do CPC). Na hipótese de não comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o Código de Processo Civil determina a intimação do recorrente, por meio de seu advogado, a realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC). A despeito de intimado, o apelante deixou transcorrer em branco o aludido prazo, razão pela qual o recurso interposto encontra-se deserto e não deve ser conhecido, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a seguir exemplificada: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por ausência de comprovação do preparo recursal no momento da interposição. 2. A parte recorrente foi intimada para regularizar o vício mediante recolhimento em dobro, conforme art. 1.007, §4o, do CPC, mas permaneceu inerte, configurando a deserção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Verificar se o não conhecimento da apelação por ausência de preparo representa formalismo excessivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O preparo recursal é requisito objetivo de admissibilidade, devendo ser comprovado no ato da interposição, conforme art. 1.007 do CPC. 5. A parte recorrente foi intimada para regularizar o preparo em dobro, mas deixou transcorrer o prazo sem providências, operando-se a preclusão. 6. A ausência de pedido de gratuidade de justiça no momento da interposição não pode ser suprida posteriormente, quando já operada a preclusão. 7. A exigência do preparo tempestivo decorre da legislação processual e visa à segurança jurídica, não configurando formalismo excessivo. 8. Jurisprudência deste e. TJDFT confirma que o descumprimento das regras sobre preparo recursal constitui falha insanável que impede o conhecimento do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O preparo recursal deve ser comprovado no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. O descumprimento das regras sobre preparo recursal constitui falha insanável que impede o conhecimento do recurso. A ausência de pedido de gratuidade de justiça no momento da interposição não pode ser suprida posteriormente, quando já operada a preclusão." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, XXXV e LIV Código de Processo Civil, arts. 1.007, caput e §4o; art. 932, III Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 451.125/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, DJe 19/12/2002 TJDFT, Acórdão 2031549, 0719440-45.2023.8.07.0007, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 06/08/2025, DJe 25/08/2025 TJDFT, Acórdão 1995729, 0736880-41.2024.8.07.0000, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 30/04/2025, DJe 20/05/2025” (Acórdão 2058968, 0703241-75.2024.8.07.0018, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.) “PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE (PREPARO). INTIMAÇÃO PARA RECOLHER O VALOR EM DOBRO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. O agravo interno interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de não conhecimento da apelação, por não preenchimento de pressuposto objetivo de admissibilidade (preparo). 2. Fatos relevantes. (i) a parte agravante não recolheu preparo do recurso de apelação no ato de sua interposição, em razão do pedido de concessão da assistência judiciária gratuita; (ii) intimada a realizar o recolhimento, em dobro, do preparo recursal, a parte agravante se limitou a juntar petição em que repisa sua hipossuficiência financeira; (iii) o agravo interno reafirma a necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita e insiste nos argumentos do mérito do agravo de instrumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é acertada (ou não) a decisão monocrática proferida por esta Relatoria acerca do não conhecimento da apelação, em razão da deserção. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O recolhimento das custas processuais (preparo) é requisito de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado a tempo e modo da interposição do recurso pretendido, o que não ocorreu no caso concreto (CPC, artigo 1.007). 5. Indeferido o pedido de justiça gratuita e intimada para recolhimento em dobro das verbas recursais (CPC, art. 1.007, § 4o), a parte agravante se limitou a repisar sua alegada condição de hipossuficiência financeira. 6. Não comprovado, a tempo e modo, o preparo em dobro. Agravo de instrumento deserto. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007 e §4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2025058, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 23.07.2025; acórdão 1857613, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 04.06.2024.” (Acórdão 2058209, 0732743-79.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 30/10/2025.) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. ART. 1.007, §4o CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO EM DOBRO. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto em face de decisão que não conheceu do apelo em razão da deserção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a possiblidade de complementação do recolhimento do preparo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil estabelece a necessidade da comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, bem como a intimação do recorrente para realização do recolhimento em dobro para os casos de descumprimento. 4. O recolhimento do preparo é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que seu recolhimento de forma irregular enseja a deserção e consequentemente o não conhecimento do recurso. 5. No caso dos autos, foi concedido prazo para o agravante juntar comprovante de preparo em dobro, não o tendo feito, necessário entender pela deserção e não conhecer do recurso. Precedentes. 6. O §5o do artigo 1.007 prevê expressamente a impossibilidade de complementação, não sendo possível aceitar os valores recolhidos posteriormente. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007, 932, III. Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1817932 da Relatoria do Desembargador Roberto Freitas Filho na 3a Turma Cível. Acórdão no 1811096 da Relatoria do Desembargador Renato Scussel na 2a Turma Cível.” (Acórdão 2027319, 0739202-65.2023.8.07.0001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 12/08/2025.) Por esses motivos, diante da ausência de recolhimento do preparo, o recurso interposto não reúne as condições para sua admissibilidade e não deve ser conhecido. Ante o exposto, em razão da deserção, NÃO CONHEÇO da apelação cível interposta (art. 932, III, CPC). Em virtude do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em R$ 500,00 (quinhentos reais) o valor dos honorários advocatícios de sucumbência que foi fixado em sentença em desfavor do ora apelante. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora